Tribunal: TJSP
Processo: 1001794-79.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000784579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001794-79.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ANTONIO LUIZ SOBRAL, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARCO PELEGRINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001794-79.2020.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 2649
APELAÇÃO No 1001794-79.2020.8.26.0053 - São Paulo
APELANTE: Antonio Luiz Sobral
APELADO(A): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
JUIZ(A): Rafael de Carvalho Sestaro
ACIDENTE DO TRABALHO - Benefício acidentário -
Motociclista - Sequela na perna direita em razão de
projétil de arma de fogo disparada durante assalto -
Incapacidade laboral afastada - Laudo conclusivo -
Indenização infortunística indevida - Demanda julgada
improcedente - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
Adoto o relatório da sentença (fls. 89/91) e acrescento que a
presente ação acidentária foi julgada improcedente, reconhecendo o juízo
singular a pertinência e relevância do laudo, cujo teor afastou a incapacidade
laboral. Não houve condenação em sucumbência, na forma do artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
O autor apelou a fls. 95/101, alegando a necessidade de conversão
do julgamento em diligência, para realização de nova perícia com médico
especialista em ortopedia à luz da Resolução no 1.488/1998 do CFM ou, ao
menos, seja o julgado reformado, uma vez que presentes os requisitos
acidentários, de molde a justificar a concessão de auxílio-acidente. Nesse
sentido, insiste na sequela ocasionada em razão do projétil de arma de fogo, o
que o impede de retornar ao mercado de trabalho. Ainda informa que o laudo
pericial não atende o quanto questionado, bem como que seria contraditório.
A autarquia não apresentou contrarrazões (fls. 108).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, observo que não é o caso de conversão do
julgamento em diligência. Isto porque, este julgamento trouxe em sua gênese a
premissa de que não se faziam necessárias outras provas, notadamente a
realização de nova perícia.
Ocorre que no caso dos autos não foi diagnosticada qualquer
anormalidade morfológica ou funcional, afastando-se, com isso, a existência de
incapacidade. Portanto, ante o resultado conclusivo da perícia realizada, não
havia motivos para o incremento do procedimento para a dilação probatória,
mediante realização de nova perícia, cujo resultado não seria relevante para
alterar o convencimento do juízo, já suficientemente formado com o trabalho
pericial então realizado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001794-79.2020.8.26.0053 - São Paulo
3
Vale lembrar que o juiz, como destinatário das provas que é,
analisou-as de acordo com os elementos de convicção existentes nos autos,
reputando-os suficientes para atingir à conclusão a que chegou, competindo-lhe
o indeferimento das diligências que eventualmente repute desnecessárias ou
inúteis, conforme artigo 370, do CPC.
Nesse sentido há recente julgado do STJ (AgInt no AREsp 1407898/SP
Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial
2018/0316957-1, j. em 19.08.2019, Primeira Turma, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES
MAIA FILHO):
“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA

DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS
DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-
ACIDENTE.
ART.

86
A
LEI
8.213/1991.
RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
DA
AUSÊNCIA
DE
INCAPACIDADE

LABORAL.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO
NÃO
PREENCHIDOS.
AGRAVO
INTERNO
DO
PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Pela leitura das razões recursais, constata-se que
quando da interposição do Agravo em Recurso
Especial a parte agravante não rebateu, como lhe
competia, todos os fundamentos da decisão
agravada, deixando de impugnar a incidência da
Súmula 518/STJ.
2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos
da decisão impugnada, autônomos ou não,
mostrando-se inadmissível o recurso que não se
insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
3. Ainda que assim não fosse, em âmbito judicial
vige o princípio do livre convencimento motivado
do Juiz, e não o sistema de tarifação legal de
provas. Assim, se o magistrado entendeu não haver
necessidade de produção de prova testemunhal
para o julgamento da lide e desnecessidade de
nova perícia, não há que se falar em cerceamento
de defesa na impugnação do pedido.
(...) 8. Agravo Interno do Particular a que se nega
provimento.”
Ademais, quanto à suposta incapacidade técnica do perito,
observo que o autor foi devidamente intimado de sua nomeação, e não se
insurgiu ou questionou sua especialidade médica no momento oportuno, tendo
se operado a preclusão. Nesse sentido: “A jurisprudência do STJ é firme no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001794-79.2020.8.26.0053 - São Paulo
4
sentido de que a incapacidade técnica do perito nomeado pelo juiz constitui
nulidade relativa. Por isso está sujeita à preclusão, caso não seja arguida na
primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos.” (AgRg no REsp no
1.424.644/SP, Superior Tribunal de Justiça, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgado
em 18/08/2015).
Rejeitada a hipótese de conversão do julgamento em diligência,
passo à análise do mérito recursal.
Conforme relatado, cuida-se de ação acidentária movida por
obreiro contra o INSS, alegando que durante o vínculo empregatício,
desempenhando a função de motociclista, sofreu acidente in itinere em 2011,
lesionando a-36 perna direita ao sofrer um assalto no retorno para sua residência,
com consequente diminuição de sua capacidade laboral. Fundado nesse
pedido, requereu a concessão de benefício acidentário.
Compulsando os autos, verifico o deferimento administrativo de
auxílio-doença previdenciário NB 31/548.237.383-1, cessado em 02.02.2011 (fls.
31) e a lavratura de boletim de ocorrência (fls. 36/41). Não houve emissão de
comunicação de acidente de trabalho CAT.
Realizada perícia médica judicial (fls. 47/55), da lavra do Dr.
Alfredino Queiroz Mazzariol, em anamnese clínica, concluiu o perito de forma
objetiva (in verbis):
“(...) Dos dados obtidos, podemos concluir:
1) O evento alegado (assalto) está caracterizado
pelos documentos policiais e pelo atendimento
médico.
2) Não há elementos, nos autos, que permita a este
perito afirmar que o evento ocorrido se deu em
trajeto de volta do trabalho.
3) O evento determinou quadro de Lesão da artéria
femoral que foi operada.
4) Após tratamento, não se identifica qualquer
sequela morfológica ou funcional que implique em
incapacidade para o exercício das suas atividades
habituais.
5)
Não
havendo
incapacidade
de
caráter
permanente, não há enquadramento a ser feito no
âmbito da reparação acidentária.” (fls. 50) (g.n.)
O laudo pericial foi bem fundamentado e não combatido
cientificamente por assistente técnico indicado, prestando-se como prova
técnica hábil à formação do convencimento do juízo.
Em suas considerações técnicas o perito deixou devidamente
assentado que foi identificada abordagem cirúrgica, não havendo nenhuma
outra alteração morfológica (ausência de atrofias musculares, ausência de
alterações de tegumento, ausência de edema). Ainda acrescentou que não
foram identificadas alterações circulatórias ou nervosas, estando absolutamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1001794-79.2020.8.26.0053 - São Paulo
5
normais as amplitudes de movimentos e a força muscular (fl. 50).
Nesse contexto, depreende-se que após a realização do
tratamento não foi constatada sequela incapacitante, ainda que leve. Diante
desse panorama, resta claro que não há qualquer restrição para o exercício de
sua atividade profissional habitual.
Com efeito, a circunstância do resultado apresentado no laudo ser
desfavorável ao recorrente, não o enfraquece, uma vez que nele não se
vislumbra qualquer irregularidade, formal ou material, tendo a conclusão sido
fruto de ponderações construídas sobre premissa clara: ausência de
incapacidade.
Outrossim, eventuais manifestações atinentes à seara médica
deveriam vir na forma de parecer elaborado por assistente técnico em
contraposição ao laudo do perito judicial, o que não ocorreu in casu.
Em arremate, ainda que assim não fosse, esclareço que o nexo de
causalidade, da mesma forma, não restou devidamente comprovado. Isto
porque o obreiro não teria demonstrado que o propalado acidente de fato
ocorreu no percurso para a sua residência, eis que ausente emissão de
Comunicação de Acidente de Trabalho ou concessão de benefício sob a
rubrica acidentária. Além disso, não há qualquer documento que informe o
horário ou o trajeto que o segurado percorria durante a sua jornada de trabalho.
Destarte, por meio deste voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARCO PELEGRINI
Relator